Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734627-51.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELO BORGES e OUTRO RECORRIDA: INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE PAGAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. 2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal. 5. No caso, verifica-se, a partir da análise dos respectivos extratos, a utilização dos valores depositados por intermédio de transferências, pagamentos e resgates frequentes, fatos que comprovam que as referidas contas não têm por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Por essa razão as quantias em questão não estão protegidas pela regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do salário sob o argumento de que “o STJ entende que a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes patrocinados pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso em deslinde houve a penhora dos valores de R$ 231,86 (duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 119,42 (cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos), respectivamente depositados em conta poupança sob a custódia da Caixa Econômica Federal e em conta sob a custódia da instituição financeira “Mercado Pago”. Observa-se, ademais, que os extratos das referidas contas bancárias revelam a utilização dos valores referidos por intermédio de resgates frequentes, fato que comprova que as contas não têm por finalidade dar consecução ao hábito de poupar (Id. 136772357 e Id. 138839359 dos autos do processo de origem). Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão dos montantes em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor” (ID 45063970). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025